Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL. INEFICÁCIA DA INSTITUIÇÃO EM RELAÇÃO À DÉBITOS PREEXISTENTES.
1. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no REsp 1463694/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA), a impenhorabilidade do bem de família configura matéria de ordem pública, podendo ser alegada e apreciada a qualquer tempo, o que permite a análise do mérito recursal nesse ponto.
2. A impenhorabilidade instituída posteriormente à dívida exequenda sobre imóvel que já era de propriedade do Executado quando assumida a obrigação com a Agravada/Executada, não pode ser suscitada para impedir que o bem responda pelo débito, sob pena de violação da boa-fé processual e da violação de texto expresso de Lei, qual seja, o art. 786 do CPC, que estatui “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”
3. No caso concreto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, “as dívidas exequendas são anteriores à instituição do bem de família. Note-se que o imóvel foi instituído como bem de família voluntário por certidão pública lavrada em 14/05/2015, conforme R.10-25736 (id. 103908844). A dívida exequenda, por sua vez, diz respeito a mensalidades com vencimento em 27/10/2014, 25/11/2014 e 26/12/2014, consoante memória de cálculos de id. 31217047, pág. 14.”
4. Recurso conhecido e desprovido.